Tribunal: TJDFT
Processo: 0733201-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733201-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Viviane Maria Fernandes contra a “decisão” do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos 0726629-22.2023. Eis o teor da decisão ora revista: Diante Cuida-se de execução de instrumento particular (art. 784, IV, do CPC), mediante o qual o o executado recolheu de dívida de R$ 1.000.020,00 (um milhão e vinte reais), em face da da ruptura da união estável. Esclarece que esse documento foi desqualificado (por decisão judicial), quanto à dissolução da união estável (que deveria ser por escritura pública ou de forma contenciosa), mas prevalece em relação ao débito reconhecido, diante da regra do art. 184 do Código Civil. Diz, ainda, que faz jus à gratuidade de justiça, conforme reconhecido no e Agravo de Instrumento 0719897-98.2023.8.07.0000. Feito essa digressão, emende-se a inicial para: I - Ao que se depreende, a obrigação supostamente assumida pelo executado não foi de pagar quantia certa, mas o equivalente à “setenta um inteiros e quarenta e três décimos (71,43%) da sua quota do direito de propriedade sobre o bem n 01” (vide cláusula primeira do item II.A.2.3 - anexo)", ou seja, do imóvel matriculado sob o no 6.002, no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Dessa forma, está evidente a iliquidez da obrigação, porque depende da apuração do valor do imóvel, não por simples cálculos aritméticos como diz a exequente, senão mediante a avaliação com maior complexidade, coisa com a qual o processo de execução não se compraz. Ou seja, o título é nulo para secundar a execução (art. 803, I e 783, ambos do CPC), a impor a emenda para o rito cabível, sob pena de extinção. II – Além disso, não foram juntadas as peças do processo 0711305-56.2019.8.07.0016, para verificar o alcance da coisa julgada: se de fato tingiu apenas a parte alusiva ao rompimento da união estável, ou se houve deliberação sobre a partilha de bens, o que fulminaria o título por completo, a impossibilitar a cobrança com fundamento nele. III - Fragiliza ainda o título o fato de que, em verdade, não se cuida exatamente de instrumento particular de confissão de dívida, mas de mera minuta que seria levada ao Ofício de Notas para secundar a lavratura de escritura pública. Ocorre que a prática do ato notarial respectivo foi estacando com o ajuizamento da ação judicial pelo executado, a debilitar por completo as convenções respectivas e a própria declaração de vontade. Nesse ponto, o instrumento está direcionado ao 1o Ofício de Notas do Núcleo Bandeirantes, o que comprova que ele não era um fim em si mesmo, senão o meio para a lavratura da escritura pública, o que, ao final, não ocorrera. IV - Não foi juntado o instrumento da escritura pública (se é que fora lavrada). V - A ação foi ajuizada de forma totalmente aleatória neste Juízo, uma vez que não há clausula de eleição de foro, e a exequente tem domicílio na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, e o executado em Sobradinho. Por isso, não foi observada nenhuma regra legal de competência, o que desnuda a impossibilidade do processo ter curso nesta Circunscrição Judiciária de Brasília. VI - Devem ser recolhidas as custas processuais ou comprovado, documentalmente, que o seu pagamento inviabilizará a subsistência da exequente, já que a decisão proferida noutro processo não tem eficácia neste, sobretudo diante da possibilidade da alteração da situação financeira da parte, que está cobrar, nestes autos, a quantia de R$ 2.015.464,49. Assim, venham: os extratos bancários dos últimos 3 meses; faturas de cartão de crédito dos últimos três meses; comprovante de ganhos e gastos mensais; cópia da ultima declaração de imposto de renda apresentada à Receita Federal. VII - Os cálculos apresentados não atendem à exigências parágrafo único do art. 798 do CPC. De toda sorte, não sendo possível a comprovação de que o título é líquido, certo e exigível, art. 786 CPC, faculta-se à parte a conversão do feito para o rito pertinente, no prazo de 15 dias. Publique-se. A insurgência da agravante gravita em torno da liquidez da sentença e do preenchimento dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita. Não recolhido o preparo recursal, em razão da formulação de pedido de gratuidade em grau revisional. É o relato. Não conheço do agravo, por manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). “O pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial, a fim de ser regularizado o preenchimento dos requisitos formais da ação de busca e apreensão, sendo comprovada a mora, não possui conteúdo decisório, de modo que é irrecorrível, na forma do art. 1.001 do CPC” (TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1701677, Relator: Roberto Freitas Filho, DJE: 26/5/2023). No mesmo sentido, as decisões das demais Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTENTE. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que concede à parte prazo para apresentar emenda à peça vestibular tem natureza jurídica de despacho, pois, carecendo de conteúdo resolutório, visa exclusivamente a dar andamento ao processo. 2. São irrecorríveis, nos termos da legislação processual civil brasileira, os atos judiciais que constituem mero despacho, assim entendidos os que, por não terem conteúdo decisório, nenhum prejuízo podem causar aos litigantes, daí porque classificados como atos ordinatórios ou de impulso oficial. Não cabe, portanto, recurso contra tais pronunciamentos do juízo. Assim, em respeito ao princípio da taxatividade dos recursos, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento manejado contra a determinação de emenda da inicial, porque apenas destinada a assegurar o regular andamento do processo. 3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1742052, 07004984920238079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, uma vez que o ato judicial impugnado não teria conteúdo decisório, e não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas somente a efetividade ao despacho anterior. 1.1. O agravante entende que apesar da decisão agravada ter sido nomeada como despacho, na prática, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, já que deixou de conceder o bem da vida pleiteado, qual seja, o prosseguimento da execução, a qual encontra-se atualmente suspensa aguardando o julgamento dos agravos. 2. Diversamente do alegado pelo agravante, salienta-se que o recurso anterior interposto pelos executados foi devidamente julgado e o acórdão proferido por esta relatoria negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática no sentido de manter a desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés. Portanto, não houve prejuízo ao agravante, e não há que se falar em suspensão da ação principal de execução, negativa da prestação jurisdicional ou risco de dilapidação do patrimônio pelos executados. 3. Consoante a dicção do art. 1015 do CPC, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Sendo assim, repise-se que não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. 3.1. Precedente: "1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido (Acórdão 1667589, 07270026320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial é desprovido de conteúdo decisório, não trazendo a potencialidade de causar qualquer prejuízo ou gravame à parte a que se destina, daí porque é infenso a qualquer recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Interposto agravo de instrumento contra o despacho que determinou a emenda à inicial, correta a decisão monocrática do relator que não conhece do recurso, que, por isso, não comporta modificação por meio de agravo interno. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1610830, 07226742720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a matéria poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou de contrarrazões (no caso de extinção do processo), ou em agravo de instrumento, caso ainda permaneça a irresignação da ora agravante após a decisão acerca da emenda (Código de Processo Civil, art. 1.009, § 1o). E não é caso de se conceder prazo à agravante (Código de Processo Civil – art. 932, parágrafo único), tendo em vista que se trata de vício insanável. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento por inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator